Tribunal: TJPA
Processo: 0807492-48.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807492-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ajuizamento prévio de ação declaratória visando revisar o título executivo só resulta na suspensão da execução quando devidamente garantido o juízo.

2. As questões acerca da prescrição, nulidade da CDA e ausência de pressupostos processuais, sustentadas na exceção de pré-executividade, já haviam sido afastadas no julgamento da exceção.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 4932609, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (n.º0016077- 38.2008.8.14.0301) promovida em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Inconformada, a agravante alega inicialmente que a decisão, ora agravada, merece ser reformada, pois não fundamenta em que o Recurso interposto, contraria a Sumula do Supremo Tribunal Federal e nem do Superior Tribunal de Justiça e nem do próprio Tribunal do Pará, fundamentando sua decisão em decisões esparsas de matérias em sua essência diferente.

Pontua ainda não ser

possível a aplicação do artigo 130 do CTN, bem como a ilegalidade dos lançamentos de IPTU sobre o imóvel, pois, seriam de propriedade da CODEN/Município de Belém, só passando a propriedade da agravante em 2019.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de efeito suspensivo; a nulidade de todos os atos do processo executivo, bem como, de todas as decisões, sentenças e acórdãos, pela falta de citação válida e total cerceamento de defesa; a decretação de prescrição do crédito tributário, conforme ao norte demonstrado, e, a nulidade dos lançamentos fiscais sobre o imóvel em epígrafe, por ser de domínio do próprio município.

No mérito, o provimento do recurso para reformar a diretiva agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 5633401.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito à arguição de nulidade da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifica-se que não resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante, eis que a propositura de ação anulatória, por si só, não suspende execução em curso, tampouco impede que o fisco a ajuize, ocorrendo a restrição ao exercício do direito de cobrança apenas nos casos em que é deferida a suspensão da exigibilidade do crédito, nas hipóteses do art. 151 do CTN, com o depósito integral do valor do crédito, contudo não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. CONEXÃO.NÃO APLICAÇÃO QUANDO IMPLICAR ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO.

1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.

2. A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

3. O ajuizamento prévio de ação declaratória visando revisar o título executivo só resulta na suspensão da execução quando devidamente garantido o juízo.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 869.916/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016)

........................................................................................

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INVIABILIDADE.

1. "Esta Corte Superior de Justiça admite o prequestionamento implícito, que viabiliza o conhecimento do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional, desde que a matéria federal invocada tenha sido efetivamente debatida na instância ordinária, ainda que sem a indicação expressa dos dispositivos legais tidos por violados, o que ocorreu no caso" (AgRg no REsp 1.039.206/RO, Rel.Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/8/2012).

2. As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ firmaram a compreensão de que a mera sentença de procedência emitida em ação anulatória de débito fiscal não é suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do crédito tributário, sobretudo quando inexistente a concessão de antecipação de tutela ou comprovação de que a apelação interposta tenha sido recebida apenas no efeito devolutivo. Precedentes: AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1049203/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 11/12/2009; e AgRg na MC 15.496/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/08/2009.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1159310/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)

Vale ressaltar que, segundo o magistrado de 1º grau as questões acerca da prescrição, nulidade da CDA e ausência de pressupostos processuais, sustentadas na exceção de pré-executividade ID 12371104, já haviam sido afastadas no julgamento da exceção anterior (ID 9025615), razão pela qual rechaçou tais alegações, por já estarem definitivamente decididas, conforme se vislumbra na ementa encimou o acórdão a seguir reproduzida:

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CIVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONSUMADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Segundo art. 174 do CTN com redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, contados da sua constituição definitiva e se interrompe segundo seu parágrafo único, inciso I, pelo despacho do juiz que ordenar a citação, retroagindo à data da propositura da ação, conforme art. 219, §1º, do CPC.

2- O parcelamento administrativo de dívida concedido pelo ente municipal, sem anuência do devedor, não possui o condão de interromper o curso prescricional, pois não se configura como ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do art. 174, IV, CTN.

3- Quando do ingresso da ação de execução fiscal pelo Município de Belém, em 25/4/2008, a cobrança do crédito tributário de IPTU do exercício de 2003, constituído definitivamente em 5/2/2003, já se encontrava prescrita desde 5/2/2008.

4- Houve a interrupção do prazo prescricional, em 8/5/2008, com o despacho que ordenou a citação.

5- Entre o ajuizamento da ação (25/4/2008) e o proferimento da sentença em (6/11/2012) não houve paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, após atendidos os procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) para que fosse decretada a prescrição intercorrente dos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

6 Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2015.01176564-53, 144.782, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-03-31, Publicado em 2015-04-14)

No que tange a alegada ilegitimidade passiva, o juízo de 1°grau asseverou que a inclusão da executada na lide deu-se por pedido expresso, reconhecendo ser a atual moradora e proprietária do imóvel, responsável, portanto, pelas dívidas tributárias pendentes sobre o bem que, por se tratar de dívida propter rem, pode o atual proprietário ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU.

Com efeito, dispõe o art. 130 do CTN que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, a posse ou o domínio útil de bens imóveis, bem como as taxas cobradas em razão da utilização destes, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes.

No mesmo sentido, o art. 131,I, do CTN determina que o adquirente é pessoalmente responsável pelos tributos referentes aos bens adquiridos.

Assim, da análise prefacial dos autos, verifiquei que, no caso em apreço, observa-se que o anterior ocupante do bem exercia a posse com ânimo definitivo, tanto que transferiu seus direitos sobre o bem, o que ocasionou, inclusive, à executada intitular-se proprietária do imóvel, de modo que a falta de registro em cartório não retira a ocorrência do fato gerador do IPTU, tendo em vista que, no caso, esta decorre da posse e não da propriedade exercida sobre o bem.

Desse modo, os créditos tributários foram constituídos em face de quem exercia a posse sobre o imóvel no período dos fatos geradores, de forma legítima e, tendo a atual executada adquirido a posse, inclusive, por meio de instrumento particular de concessão de direito real de uso para moradia pela CODEM, verifica-se escorreita sua inclusão como responsável tributária por sucessão, nos termos do art. 130 do CTN.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023